Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRECHE. MATRÍCULA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. ERROR IN PROCEDENDO. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A matrícula do menor foi deferida em razão de decisão liminar conferida em grau de recurso e eventual sentença de improcedência não ensejaria a saída do menor da creche. O magistrado “a quo” entendeu, corretamente, que o pedido deveria ser acolhido para não causar prejuízo ao menor, com fundamento na teoria do fato consumado, julgando procedente o pedido inicial e extinguindo o processo com julgamento de mérito, não havendo que se falar em “error in procedendo” no caso concreto. Rejeitada a liminar.
2. É dever do Estado providenciar a efetivação de políticas públicas que assegurem às crianças de até cinco anos o direito à educação infantil em creche e pré-escola, nos termos do art. 208, IV, da Constituição, dos arts. 53, V, e 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como dos arts. 4o, II, 29 e 30 da Lei 9.394/96.
3. Embora o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos tenha assento constitucional, não se traduz em direito subjetivo da parte exigir do Estado a matrícula de seu filho na escola por ela indicada nem tampouco que funcione em tempo integral, porquanto depende de políticas públicas para ser implementado. A matrícula dos menores à revelia da ordem de espera, implicaria ofensa ao princípio da isonomia, já que há várias outras crianças na mesma condição.
4. Contudo, considerando o deferimento da antecipação de tutela pleiteada, o lapso temporal decorrido e o fato de a que a parte provavelmente já esteja matriculada na creche, a sentença que a confirmou deve ser mantida, em decorrência da teoria do fato consumado, segundo o qual as situações jurídicas consolidadas, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais.
5. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.